Tribunal: TJMT
Processo: 1033273-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033273-61.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IZALTINO CUSTODIO PINTO - CPF: 005.496.901-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode prosseguir contra o espólio sem a devida indicação do inventariante ou administrador provisório como representante legal; e (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento de determinação judicial para regularização do polo passivo justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução fiscal pode ser ajuizada contra o espólio, nos termos do art. 4o, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que atendidos os requisitos legais, incluindo a identificação do representante processual.

4.
A regularização processual, com a indicação do inventariante e a apresentação da certidão de óbito do
de cujus
, é imprescindível para a citação válida e o regular desenvolvimento do feito, conforme o art. 75, VII, do CPC.

5.
A inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial para suprir vícios na formação do polo passivo configura a ausência de pressuposto processual essencial, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6.
O simples fato de o imóvel permanecer registrado em nome do falecido não exime a Fazenda Pública de indicar corretamente o responsável legal pelo espólio, sendo inviável o prosseguimento da execução fiscal sem essa regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A execução fiscal ajuizada contra o espólio exige a indicação do seu representante legal para possibilitar a citação válida e o regular processamento da ação. A ausência de regularização do polo passivo, mesmo após determinação judicial, justifica a extinção do processo por ausência de pressuposto processual essencial”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2670058/TO, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.10.2024; TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Execução Fiscal no 1033273-61.2023.8.11.0002, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva do espólio.

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois a execução fiscal foi corretamente ajuizada em face do espólio, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais.

Afirma que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o imóvel sobre o qual incidem os débitos tributários ainda se encontra registrado em nome do falecido, não havendo qualquer transferência formal da propriedade para os herdeiros.

Argumenta que a jurisprudência reconhece a possibilidade de o espólio responder pelos tributos incidentes sobre o imóvel até que ocorra a partilha e o consequente registro da transferência da propriedade, sendo descabida a extinção da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio.
(Id. 272352385).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto
pelo
Município de Várzea Grande/MT
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que manteve a sentença nos autos da Execução Fiscal no 1033273-61.2023.8.11.0002, que extinguiu o feito em razão da inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial para regularização do polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada pelo Município em 28/09/2023, em face do espólio de
Izaltino Custódio Pinto
, para a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2019 a 2022. Ao analisar a inicial, o juízo de origem constatou a ausência de documentos essenciais para a correta formação do polo passivo, determinando que a Fazenda Pública juntasse a certidão de óbito do executado. A providência era necessária para verificar a legitimidade da execução em face do espólio ou a necessidade de redirecionamento da cobrança aos sucessores.

Regularmente intimada, a parte exequente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Diante da ausência de cumprimento da determinação judicial, o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito, fundamentando-se no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

Contra essa sentença, A Fazenda Pública interpôs recurso de apelação, no entanto, na decisão monocrática, proferida por esta relatora, manteve a sentença, ressaltando que a Fazenda Pública teve oportunidade de sanar a irregularidade, mas não o fez. Considerou que a inércia do exequente inviabilizou o prosseguimento da execução, não sendo possível o reconhecimento da regularidade da CDA ou a definição adequada do sujeito passivo sem a documentação exigida pelo juízo de origem.

Nos termos do artigo 4o, III, da Lei no 6.830/1980, é possível o ajuizamento de execução fiscal em face do espólio:

"Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I – o devedor;

II – o fiador;

III – o espólio;

IV – a massa;

V – o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI – os sucessores a qualquer título".

Contudo, o espólio somente pode ser responsabilizado pelos débitos fiscais cujo fato gerador tenha ocorrido antes da abertura da sucessão, conforme dispõe o artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

"Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão".

Além disso, cabe ao inventariante a gestão dos bens deixados pelo falecido e a representação judicial do espólio, nos termos do artigo 75, VII, do Código de Processo Civil:

"Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VII – o espólio, pelo inventariante".

Ainda que a Lei no 6.830/1980, em seu artigo 6o, não exija expressamente a indicação do representante legal na petição inicial, tal informação é indispensável para possibilitar a citação e garantir a representação processual do espólio, sob pena de nulidade dos atos processuais.

A Fazenda Pública foi instada a apresentar os documentos necessários à regularização do polo passivo, incluindo a certidão de óbito do executado, o que viabilizaria a correta definição da parte responsável pelo pagamento do tributo. No entanto, manteve-se inerte, deixando de atender à determinação judicial.

Diante desse cenário, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito está em conformidade com os princípios que regem o processo e com as exigências normativas para a regular tramitação da execução fiscal. Assim, não há fundamento para sua reforma, impondo-se o desprovimento do agravo interno.

Neste sentido, em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do espólio.

II.

Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é possível o prosseguimento da
execução fiscal
contra o espólio sem a regular indicação do inventariante ou administrador provisório como representante legal; e (
ii
) saber se a ausência de cumprimento de determinação judicial para adequação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III.

Razões de decidir:

3. A propositura de
execução fiscal
contra o espólio é permitida nos termos do art. 4o, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que atendidos os pressupostos legais, incluindo a identificação de seu representante legal.

4. A regularização processual, como a apresentação de certidão de óbito e a indicação do inventariante, é imprescindível para garantir a citação válida e o adequado desenvolvimento do processo, nos termos do artigo 75, VII, do CPC.

5. A ausência de tais providências configura a falta de pressuposto processual essencial, a resultar na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

IV
.
Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“
A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação de seu representante legal para viabilizar a citação e o regular processamento da ação. Ainda, a falta de regularização do polo passivo implica a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular
”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2670058/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.10.2024; TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024”.

(N.U 1037083-44.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
.
(Destaquei).

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025